Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-33.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-33.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (EMBARGADO), FABIO NICARETTA - CPF: 013.730.281-90 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 719.596.961-49 (EMBARGADO), CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 000.518.551-35 (EMBARGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (EMBARGANTE), DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO - CPF: 035.464.051-88 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (EMBARGANTE), EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (EMBARGANTE), FABIO NICARETTA - CPF: 013.730.281-90 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 719.596.961-49 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 000.518.551-35 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA PARCIAL/PRECLUSÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E COISA JULGADA PARCIAL/PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO.
CONFISSÃO DO MOTORISTA DE QUE COCHILOU ENQUANTO
DIRIGIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À MULHER E AOS TRÊS FILHOS.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta pela empresa
Eucatur
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos familiares de Doraci Raimundo da Silva, falecido em acidente de trânsito durante viagem em ônibus da empresa ré. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$390.600,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a Apelação merece ser conhecida diante da alegação de ausência de dialeticidade
,
estabelecer se há coisa julgada parcial ou preclusão consumativa que
impeça
a análise do mérito recursal
e
determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e se o valor fixado por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação preenche o requisito de dialeticidade, uma vez que apresenta impugnações objetivas e fundamentadas aos termos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade civil, à concausa no acidente e
ao valor dos danos morais, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A anulação parcial da sentença em momento anterior não gera coisa julgada quanto aos demais capítulos da decisão, nem impede a reapreciação das matérias devolvidas no novo
R
ecurso, nos moldes do art. 1.013 do CPC.

Fic
ou comprovado nos autos, inclusive por confissão do motorista, que o acidente ocorreu por imprudência deste, que adormeceu ao volante e perdeu o controle do veículo, provocando o capotamento do ônibus e a morte da vítima.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do CDC, e não foi demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior que pudesse afastá-la. As alegações sobre condições climáticas e da pista
não foram comprovadas
.

O reconhecimento da responsabilidade solidária do condutor se justifica pela relação de preposição com a transportadora e pela cadeia de fornecimento prevista nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$390.600,00, dividido entre quatro autores) é proporcional à gravidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A Apelação que reitera fundamentos da contestação pode ser conhecida se impugna de forma objetiva e fundamentada os termos da sentença.

A anulação parcial de sentença não impede a reapreciação de matérias ainda não decididas, inexistindo coisa julgada ou preclusão consumativa.

A transportadora responde objetivamente por danos decorrentes de acidente com passageiro, sendo irrelevantes concausas não demonstradas.

A responsabilidade solidária do preposto decorre da relação de preposição e da cadeia de fornecimento nos termos do CDC.

O valor de R$390.600,00 fixado por danos morais
destinado à mulher e aos três filhos do
de cujus
é adequado diante da
sua
morte

por imprudência do motorista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, III, e 1.013; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada procedente para condenar os réus (
Eucatur
e Vande
Jamilson
) à reparação de R$390.600,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A demanda foi julgada procedente também em relação à denunciada à lide, que deverá pagar a indenização à empresa ré, respeitados os limites financeiros da apólice n. 1002300012545, sem arbitramento de verba honorária ante a inexistência de resistência à pretensão da denunciante.

A apelante
aleg
a
, em síntese, ausência de responsabilidade exclusiva de seu preposto pelo acidente, sustentando a ocorrência de culpa concorrente ou concausa
originada
das péssimas condições da pista e das condições climáticas no momento do fato.

D
efende que a sentença é nula por ausência de motivação suficiente e adequada, pois desconsiderou elementos do boletim de ocorrência que demonstrariam a influência decisiva das condições da via e do tempo como fatores contribuintes para o sinistro.

Argumenta que o arbitramento dos danos morais não deve ser feito por núcleo familiar, mas sim de forma individualizada, e que a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Requer, assim, a reforma integral da sentença.

N
as contrarrazões,
os apelados

arguem
preliminar
de
inadmiss
ibilidade do Recurso
por violar o princípio da dialeticidade, tendo em vista que se limita a repetir argumentos genéricos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A
duze
m ainda a existência de coisa julgada parcial quanto à responsabilidade objetiva da empresa e ao valor da indenização, pois tais pontos não foram anulados por acórdão anterior que determinou o retorno dos autos apenas para apreciação da responsabilidade do motorista Vande
Jamilson
de Carvalho.

No mérito,
afirma
m que o acidente foi causado por conduta imprudente do motorista da empresa, que admitiu em depoimento ter cochilado ao volante, atribuindo sua fadiga à falta de condições adequadas de descanso fornecidas pela empregadora.

A
not
am que a responsabilidade da transportadora é objetiva e solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que as alegações de caso fortuito ou força maior não encontram respaldo nos autos.

Pleiteiam o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada sustenta a inadmissibilidade do Recurso por suposta ausência de dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não teria enfrentado os fundamentos da sentença, reproduzindo alegações já formuladas em sede de contestação.

Todavia, ainda que em parte rei
ter
e fundamentos já constantes da peça de defesa, traz impugnações objetivas e fundamentadas acerca da responsabilidade civil imputada, da existência de concausa no acidente e da proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

As razões
expostas
, portanto, guardam pertinência com os
argument
os da
decisão
, demonstrando o inconformismo da parte com os
seus
termos, nos moldes do art
igo
1.010, III, do CPC.

Rejei
to

a preliminar.

2 -
PRELIMINAR DE COISA JULGADA PARCIAL/PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Embora o Tribunal, em momento anterior, tenha anulado parcialmente a sentença a fim de que fosse suprida omissão quanto à análise da responsabilidade do condutor do veículo, tal anulação não impôs o trânsito em julgado dos demais capítulos da sentença.

O acolhimento da preliminar de julgamento
citra petita
não resulta, por si só, em formação de coisa julgada sobre os demais pontos d
o
decisum
, sobretudo porque o retorno dos autos à instância de origem reabre a análise da controvérsia de forma ampla,
inclusive em atenção à
devolutividade
da
A
pelação, tal como consagrado pelo art
igo
1.013 do CPC.

Além disso, a
apelante interpôs
novo
R
ecurso tempestivamente contra a sentença complementada, reiterando fundamentos que ainda não haviam sido apreciados por esta instância. O duplo grau de jurisdição e a ausência de preclusão sobre matéria ainda não examinada impedem o reconhecimento de coisa julgada quanto aos tópicos novamente ventilados na
A
pelação.

Rejeito
a preliminar.

3 - MÉRITO

Os autores ajuizaram a presente Ação alegando que seu marido/pai
(Doraci Raimundo da Silva)
veio a
falec
er
em
decorrência de
acidente de trânsito ocorrido durante viagem realizada em ônibus de responsabilidade
da empresa ré (
Eucatur
)
.

A demanda foi julgada procedente para condenar os réus (
Eucatur
e Vande) ao pagamento de indenização de R$390.600,00 por danos morais.

Aplica-se
a teoria da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da falha na prestação do serviço de transporte coletivo
cometida pelos réus
.

Fic
ou comprovado nos autos, inclusive mediante confissão do próprio motorista, que o acidente se deu porque este adormeceu ao volante, vindo a perder o controle do veículo, o que ocasionou o capotamento do ônibus e o falecimento do
marido
e pai dos autores da
lide
.

A
prova
existente

n
os autos demonstra que o fator determinante do sinistro foi a imprudência do condutor, o qual,
apesar de relatar cansaço, assumiu a condução de veículo de transporte de passageiros sem as condições mínimas de segurança.

A transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, sendo irrelevante a tentativa de atribuir culpa exclusiva a concausas externas, que, no caso, sequer restaram efetivamente demonstradas.

Ou seja, a alegação da apelante no sentido de que as condições da pista de rolamento e fatores climáticos teriam contribuído para o acidente não foram evidenciadas
, sendo impertinente as teses de caso fortuito ou força maior
.

No mais, a responsabilidade do motorista, Vande
Jamilson
de Carvalho, também foi reconhecida, com fundamento na relação de preposição existente entre ele e a empresa, sendo certo que a condenação solidária decorre da cadeia de fornecimento nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$390.600,00, divididos entre os
quatro
autores), não se vislumbra excesso.

A quantia mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, à gravidade do dano – morte de ente familiar em acidente evitável –, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A tese de que os valores deveriam ser fixados individualmente não prospera,
pois
a sentença assim o fez, ao prever o rateio entre os beneficiários.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
ao

Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 11,
majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025